Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-17.2023.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001082-17.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), ALVES TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - CNPJ: 33.948.157/0001-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL (JUVAM) DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGADA A SEGURANÇA. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ESGOTAMENTO DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra decisão que indeferiu medida de restituição de bem apreendido (
cavalinho TRATOR VOLVO FH 520 6x4T, Cor Branca e Placa HBN6980
), no TC nº 1020917-31.2023.8.11.0003, do
Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis/MT
.

Fundamento do recurso:
- prejuízo financeiro ante a impossibilidade de utilização comercial do bem; - correção da documentação de transporte; - inexistência de relação jurídica com o produto apreendido, atuando exclusivamente na condição de transportador.

Pretende o(
a
) Impetrante:
LIMINARMENTE
: - a revogação dos efeitos da decisão recorrida, a fim de que seja restituído o bem apreendido; -
MÉRITO
: - pugna pela confirmação da liminar concedida, declarando nula a decisão recorrida.

Indeferida a liminar e colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O(A) Ilustre representante do Ministério Público, manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A concessão do Mandado de Segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...”

“... Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. ...”

No caso, ainda presentes os fundamentos da decisão liminar, e das informações prestadas pela Autoridade indicada coatora, tem-se que:
“...a Impetrante possui outro processo pelo delito tipificado no artigo 46, Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, por transporte madeira sem licença válida, sendo a Impetrante contumaz na prática de crime contra o meio ambiente, pois vem utilizando o veículo acima mencionado para a prática reiterada de crime contra o meio ambiente, conforme apurado no processo 1007295-47.2021.8.11.0004, que tramitou na Comarca de Barra do Garças/MT. ...”

Deste modo, pendente a conclusão do procedimento em primeiro grau, com esgotamento da prova de efetiva participação, ou não, no cometimento da infração ambiental, demonstra ausência de direito líquido e certo a socorrer a Impetrante.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO LÍQUIDO
E
CERTO
. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "a correção das questões discursivas apontadas pelo impetrante não violam o edital e restam fundamentados pela banca examinadora os motivos de atribuição das notas" (fl. 628, e-STJ) e que as "hipóteses apontadas pelo impetrante quanto aos critérios de correção da prova e o pedido para atribuir pontuação maior são descabidas por não se verificar qualquer violação ao edital e as respostas em desacordo com o gabarito oficial. Ademais, as autoridades coatoras foram criteriosas e juntaram as folhas respostas com as correções das questões impugnadas e indicaram os erros e motivos ensejadores das notas."

(fl. 628, e-STJ). 2. Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 3. Em reforço a este entendimento, registra-se que o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu do RE 632.853/CE e deu-lhe provimento (DJe de 29.6.2015) para fixar a tese seguinte: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas." (DJe de 29.6.2015).
4. Desse modo, não havendo
direito líquido
e
certo
a amparar a pretensão do recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem.
5. Agravo Interno não provido.”
(STJ – 2ª T - AgInt no RMS n. 60.186/RO – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 30/11/2020 - DJe de 9/12/2020). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. TEMA 1.036/STJ. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO
PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. TEMA 1.043/STJ
. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

3. A jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n. 1.814.945/CE e 1.805.706/CE, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Temas 1.036 e 1.043/STJ), firmou as teses de que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração
ambiental,
fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" e
"O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza
direito
público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do
bem,
cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência"
.

4. Agravo interno não provido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no REsp n. 1.953.809/PA – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 13/2/2023 - DJe de 16/2/2023). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
denego a ordem impetrada;
b)
isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, inc. XXII, da CF
c.c.
a Súmula n.º 512/STF; e,
c)
preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024